Tribunal: TJMT
Processo: 1009915-38.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009915-38.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (APELANTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:

Direito Administrativo e Tributário. Recurso de Apelação. Mandado de segurança. Anulação de cobrança fiscal. Duplicidade de cobrança. Direito líquido e certo. Controle de mérito administrativo. Dilação probatória. Impossibilidade.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança objetivando a anulação de cobrança fiscal por suposta duplicidade, envolvendo os processos administrativos 5524146/2018 e 5222868/2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ilegalidade da cobrança fiscal apontada como duplicada; e (ii) determinar se há violação de direito líquido e certo para a concessão da segurança.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo inviável sua utilização quando a matéria demanda dilação probatória.

4. Não cabe ao Poder Judiciário, salvo nos casos de ilegalidade ou abuso de poder, interferir no mérito administrativo, que abrange escolhas discricionárias dentro dos limites da legalidade.

5. Não restou demonstrada qualquer irregularidade nos processos administrativos em questão, que respeitaram os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. A suposta duplicidade de cobrança requer perícia técnica, o que não é compatível com a via estreita do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É inviável a impetração de mandado de segurança para discussão de questões que demandem dilação probatória ou que envolvam o mérito administrativo sem evidências de ilegalidade ou abuso de poder."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 7.098/1998, art. 45, II, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR RE nº 1222222/RS, Rel. Min. Edson Fachin; TJ-GO, Apelação Cível nº 5126735-81.2018.8.09.0051.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO”,
contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, no mandado de segurança n.º 1009915-38.2021.8.11.0002, ajuizada pela parte apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que denegou a segurança, nos seguintes termos (ID. 216614405):

“Vistos.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
CARNES BOI BRANCO LTDA
onde pleiteia a concessão de liminar para determinar ao impetrado que: “
mantenha suspensa a exigibilidade do crédito tributário referente ao e-process nº. 5524146/2018/2013 até o julgamento administrativo do eprocess nº. 5222868/2017, uma vez que o crédito tributário discutido neste engloba o crédito tributário discutido no primeiro, afastando a duplicidade na cobrança sobre o mesmo período, bem como pela comprovação do indébito tributário pela obediência aos art. 17, anexo VIII c/c art. 15, §2º, inciso II ambos do RICMS/89, restando presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora sustentados alhures
” e que
“seja mantido o direito de a Impetrante continuar emitindo certidão positiva com efeito de negativa até o julgamento do mérito deste writ”.

No mérito pretende a confirmação da medida liminar, para o fim de anular a cobrança objeto do E-process n. 5524146/2018/2013. Alternativamente, requereu a utilização do crédito presumido na entrada tributada da energia elétrica sobre as saídas tributadas interestaduais.

O impetrante relata que se trata de mandado de segurança que visa combater ato acoimado de coator, que em decisão administrativa definitiva no E-process nº 5524146/2018/2013, impõe cobrança de crédito tributário indevido à Impetrante, pois em duplicidade ao E-process nº 5222868/2017, ainda pendente de recurso de ofício e recurso voluntário pelo contribuinte.

Também argumenta que o ato coator lhe impõe a cobrança do crédito tributário sob o fundamento de utilização indevida de compensação de crédito presumido, decisão que ignorou as disposições dos art. 17, inciso VIII c/c art. 15, §2º inciso II ambos do RICMS/89, e, artigo 2º e 9º, da Portaria 84/2007; e ainda, artigo 25, §3º, inciso ll, da Lei 7098/98, artigo 20, §3º, inciso ll, e artigo 33, inciso II, alínea “b”, ambos da LC 87/96, e artigo 155, §2º, inciso l e ll da CF/88.

Alega que a decisão de Segunda Instância proferida no E-process 5098442/2014,
“concluiu que a Impetrante utilizou de forma indevida
crédito presumido
, através do Registro de Utilização de Crédito (RUC),
na compensação das saídas de mercadorias relativas as notas fiscais relacionadas
no Termo de Intimação nº.
141323001182014353
, as quais estão circunscritas ao período de
03/2012 a 01/2013”
.

Por fim, em razão do desprovimento do recurso, foi intimada a recolher, no prazo de 30 (trinta) dias, o importe de
R$ 473.783,32 (quatrocentos e setenta e três mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos)
a título de crédito tributário originado do suposto uso indevido de crédito presumido.

Argumenta a ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora.

Com a inicial vieram documentos nos Ids. 52214966 a 53542140.

Deferido o pedido liminar Id. 54847188.

A impetrante noticiou o descumprimento da medida liminar Id. 55368249.

Determinada intimação a parte impetrada para cumprir a decisão proferida no Id. 54847188.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa processual no Id. 55719171, alegando a inadequação da via eleita ante a necessidade de dilação probatória. Nesses termos, pugnou pelo indeferimento da inicial. Visando informar o cumprimento da medida liminar, juntou documentos nos Ids. 55720302.

A parte impetrante informou novo descumprimento da liminar Id. 57734961.

Determinada a intimação pessoal da autoridade coatora, o Estado de Mato Grosso anexou certidão positiva nos Ids. 58471347 a 58547980.

A parte impetrante informou o cumprimento da decisão judicial Ids. 58547983 a 58549499.

O Ministério Público se manifestou nos autos, entendendo desnecessária a sua intervenção na lide Id. 60621262.

É o que tinha a relatar.

Decido.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09:

“Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Conforme o breve relatório supra, a impetrante sustenta que a decisão administrativa definitiva proferida no
E-process nº 5524146/2018/2013
, impõe cobrança de crédito tributário indevido à Impetrante, pois em
duplicidade ao

E-process nº 5222868/2017
, ainda pendente de recurso de ofício e recurso voluntário pelo contribuinte.

Nesse sentido pretende a
anulação da cobrança objeto do E-process n. 5524146/2018/2013
. Alternativamente, requereu o reconhecimento da utilização do crédito presumido na entrada tributada da energia elétrica sobre as saídas tributadas interestaduais.

Infere-se que o
Processo n.

5088334/2013
foi instaurado após constatação de que o

contribuinte deixou de observar condição estabelecida no inciso I, § 2º, Art. 15 do Anexo X do RICMS/MT, ou seja, renunciar ao aproveitamento de quaisquer créditos, configurando infração a legislação tributária estadual (Id. 52214985 - Pág. 2), referente ao período de fevereiro a dezembro de 2012 (Id. 52214985 - Pág. 3).

O artigo 15 do Anexo X, § 2º, inciso I, do RICMS/MT dispõe:

“ANEXO IX DO RICMS/MT

Art. 15 Nas operações de saídas interestaduais de carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, bem como de charque, carne cozida enlatada e corned beef, das espécies bovina e bufalina, e demais subprodutos do respectivo abate, exceto o couro bovino e bufalino, em qualquer dos seus estágios, fica concedido crédito presumido de 50,00% (cinquenta por cento) do valor do imposto devido nas referidas operações, desde que praticadas por estabelecimentos inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso com atividade de abatedouro ou frigorífico, correspondente ao CNAE 1011-2/01 ou 1012-1/03.

(...)

§ 2° A fruição do benefício previsto neste artigo fica condicionado:

I – a renúncia ao aproveitamento de quaisquer créditos;

(...)”.

Seguindo esta linha de raciocínio, após o tramite processual em 09.10.2013, fora proferido despacho interlocutório (Id. 52219741 - Pág. 3) no Processo 5088334/2013, conforme trecho abaixo colacionado:

“Posto isso, configura-se como aproveitamento indevido de crédito os valores apropriados na EFD de Apuração de ICMS do exercício de 2012 referentes aos registros nos Ajustes a créditos como base no ART. 12 PORTARIA 103/2006, conforme abaixo destacados:

§
Fevereiro R$ 8.677,30

§
Março R$ 14.626,61

§
Abril R$ 9.492,96

§
Maio R$ 7.676,49

§
Junho R$ 10.757,69

§
Julho R$ 2.044,75

§
Agosto R$ 16.012,86

§
Setembro R$ 9.201,71

§
Outubro R$ 3.931,37

§
Novembro R$ 14.263,70

§
Dezembro R$ 11.361,23

Finalizamos assim, no âmbito do Primeiro Setor Serviço Interno, e encaminhamos para esta Gerência para o prosseguimento nos termos da Resolução nº 003/2010 - SARP/SEFAZ”.

Após o despacho revisor, foi expedido o Termo de Intimação n. 141323001182014353

para quitação do crédito tributário no valor de R$171.971,45

(cento e setenta e um mil novecentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos) Ids. 52219750 - Pág. 1/3.

A parte impetrante opôs o Pedido de Revisão de Lançamento de Termo de Intimação –

Processo n. 5098442/2014,

no qual foi proferida a seguinte decisão:

“Posto isso e tudo o mais que os autos constam, JULGO PROCEDENTE

a presente ação fiscal, condenando o contribuinte ao pagamento do crédito tributário no valor
de R$ 417.186,83 (quatrocentos e dezessete mil, cento e oitenta seis reais e oitenta e três centavos
) conforme demonstrado no ANEXO I.

Intime-se o contribuinte acerca dessa decisão.

GJIC, em Cuiabá (MT) 02 de agosto de 2018.

Patricia Diniz dos Santos Moreira

Fiscal de Tributos Estaduais

Matricula nº 16759.”
(Id. 52219759 - Pág. 8).

Dessa decisão, em
27.08.2018
a empresa opôs Recurso Voluntário (art. 1.031 do RICMS-MT) –
Processo n.

5524146/2018
(Id. 52219760 - Pág. 1) alegando que o TI nº 141323001182014353 já havia sido objeto de outros processos, configurando duplicidade de objeto e período o outro é ACF nº 358356/334/73/2018 e ACF 359842/334/73/2016

(Id. 52219762 - Pág. 2).

O recurso foi julgado em
01.03.2021,
de onde a seguinte conclusão:

“Quanto à alegação de que os lançamentos estão em duplicidade com os lançamentos constantes dos
ACF 358356/334/73/2018 e 359842/334/73/2016
, verifiquei o seguinte:

1)
No e-process 5504958/2018, datado de 21/07/2018, que versou sobre a impugnação do ACF 358356/334/73/2018, encontrei a decisão de fls. 38 a 41, onde o FTE Benedito Henrique de Carvalho Neto, em 19/02/2020, ao fazer a análise de mérito da impugnação do contribuinte, reconheceu a duplicidade com o ACF 359842/334/73/2016 e excluiu todos os seus lançamentos, nos seguintes termos:

(...)

2)
Em relação ao ACF 359842/334/73/2016, tomei o e-process 5222868/2017, protocolado em 18/02/2017, e analisado o seu mérito pela FTE Patrícia Diniz dos Santos Moreira, em 14/01/2021, onde julgou parcialmente procedente o pedido do contribuinte, para excluir os lançamentos em duplicidade com o TI nº 141323001182014353, nos seguintes termos:

(...)

3)
Diante do que foi demonstrado acima, não há que se falar em duplicidade de lançamentos com os
ACF 358356/334/73/2018 e 359842/334/73/2016
, porquanto, já foram estornados e ajustados de acordo com o que foi lançado no TI 141323001182014353, pelo que rejeito essa alegação.

Quanto à duplicidade com o TI 383410000272015348, lavrado em 14/12/2015, teve como período fiscalizado o dia 01/01/2010 a 31/12/2011, sendo lançado o valor absoluto (valor original) de R$ 36.238,17, referente à apropriação indevida de crédito fiscal oriundo de aquisição de energia elétrica, para o período de referência de dezembro de 2011, ou seja, distinto do período fiscalizado e lançado para a TI 141323001182014353.

Sendo assim, não há que se falar em duplicidade em relação às TI’s 141323001182014353 e 383410000272015348
.

O contribuinte tenta transferir para Secretaria de Fazenda (fisco estadual) a obrigação de controlar sua utilização do crédito fiscal, melhor dizendo, imputa ao fisco estadual a tarefa de conferir mensalmente a sua contabilidade para autorizar a utilização de créditos fiscais.

A autorização prevista na Portaria nº 84/2007 é exatamente para que o fisco posteriormente possa ter acesso direto àqueles que solicitaram utilização de créditos fiscais. O processo de Pedido de Autorização de Crédito (PAC) e o de Registro de Utilização de Crédito (RUC) é uma ferramenta para posterior auditoria, conforme foi realizada, jamais um controle imediato e momentâneo sobre a contabilidade do contribuinte, até porque, impossível de ser realizada, salvo se o fisco destacasse um fiscal para cada contribuinte do estado, situação hipotética inviável.

(...)

Em relação ao entendimento do contribuinte, sobre a renúncia parcial dos créditos, não é o que prevê a legislação, pois, faz alusão “
a renúncia ao aproveitamento de quaisquer créditos
”, sem distinção dessa ou aquela operação, e, é esse, pois, o entendimento do fisco estadual.

Esse posicionamento inclusive já está pacificado na jurisprudência do Plenário deste STF no sentido de que a vedação, pela legislação estadual, ao aproveitamento dos créditos do ICMS gerados pela entrada de insumos tributados, quando o contribuinte exerce, livremente, opção pela tributação das saídas mediante base de cálculo eduzida, não viola o princípio da não cumulatividade. Precedente: RE 584.023 AgR-EDv-AgR-segundo, rel. min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJE de 11-12-2015.

A exigência de renúncia ao crédito fiscal é legal e legítima, porquanto, o direito ao crédito fiscal é disponível, sendo viável ao contribuinte escolher o regime que mais lhe favorece, o que não pode é querer os dois regimes fiscais, aplicada cada um onde e quando melhor lhe beneficia. Se entender que o regime que lhe exige a renúncia dos créditos fiscais não lhe beneficia, basta abrir mão desse, e se obrigar ao regime geral de débitos pelas saídas e créditos pelas entradas, opcional, pois, a aderência a um ou outro.

Diante disso, não vislumbro qualquer procedência na alegação do contribuinte em relação ao aproveitamento parcial de seus créditos fiscais, no que mantenho o lançamento.

DECISÃO

Diante de tudo o que foi exposto, e, após a apreciação das provas e alegações do recorrente,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Voluntário, nos termos dos fundamentos acima, e mantenho os lançamentos estampados no Termo de Intimação – TI nº 141323001182014353.”
(Id. 52219763 - Pág. 1).

Por outro turno, conforme constou na decisão proferida no Id. 54847188, ao examinar o conteúdo do E-process 5222868/2017 (Id. 52222427), verifico que teve início com os lançamentos decorrentes do AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA n. 359842/334/73/2016 (52222425 - Pág. 1/6)

no valor de R$ 1.437.140,11 (um milhão quatrocentos e trinta e sete mil cento e quarenta reais e onze centavos), também sob a motivação de utilização indevida de crédito fiscal.

No referido processo o pedido foi julgado parcialmente procedente, condenando o contribuinte
“ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 1.574.503,65 (um milhão quinhentos e setenta e quatro mil, quinhentos e três reais e sessenta e cinco centavos) conforme demonstrado no ANEXO I”.

E no “Anexo I” que faz parte da decisão, é possível verificar, ali relacionado, os lançamentos tributários referentes ao ano de 2012, conforme alegado pelo impetrante.

Desta decisão, o impetrante opôs recurso de ofício à Unidade do Contencioso Administrativo Tributário da Secretaria de Estado de Fazenda-UCAT/SEFAZ, datado de 29/3/2021(Id. 52222429), nos termos do artigo 1.032 do RICMS/ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.212/2014, que se encontrava pendente de análise até 05.05.2021, quando houve o deferimento da medida liminar almejada nestes autos (Id. 54847188).

Convém destacar que em que pese o deferimento da medida liminar determinando a expedição de certidão positiva com efeito de negativa em favor da parte impetrante, é evidente que no mérito da presente ação busca a anulação da cobrança objeto do E-process n. 5524146/2018/2013 sob a alegação de

cobrança em duplicidade de crédito tributário.

Todavia, infere-se que as alegações e fundamentos da parte autora nestes autos, foram devidamente analisados na esfera administrativa. Assim, tem-se que na realidade a empresa busca a anulação do procedimento administrativo que não demonstrou nenhuma ilegalidade.

Desse modo, o indeferimento ao pedido administrativo quando não atendidas às exigências previstas nos art. 453-A do RICMS/89, não caracterizam ato ilegal ou abusivo por se tratar de mera observância da administração pública à legislação tributária aplicável.

Além disso, não restou evidenciada a cobrança em duplicidade dos débitos eis que houve a exclusão dos lançamentos equivocados pelo órgão fiscal no âmbito administrativo.

Por fim, é sabido que a autuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo se restringe aqueles em que reste caracterizada a ilegalidade ou abusividade durante o procedimento, sendo-lhe defeso promover incursão no mérito administrativo propriamente dito, salvo se constatada a ausência ou deficiência da motivação.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS.
DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1.
A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso promover incursão no mérito administrativo propriamente dito.
Precedentes. 2. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à responsabilidade da requerente, seria necessária análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Honorários majorados, observada suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

(STF - RE: 1269736 RS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022).

Diante do exposto,
REVOGO
a liminar de id. 109922424,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09.

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito”

Contra a sentença opostos embargos de declaração, o qual foi rejeitado (ID. 216614417).

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reforma, pois ficou demonstrada a duplicidade da cobrança referente ao período de 03/2012 a 01/2013.

Acerca do discutido no e-process 5222868/2017 e e-process 5524146/2018,
“(...)é possível se constatar que ambas versam sobre o mesmo objeto, bem como sobre o mesmo período, caracterizando, portanto, duplicidade no lançamento”.

Esclarece que,
“(...)a decisão proferida no E-process de nº.
5222868/2017
, que no momento se encontra suspenso, tendo em vista que o Apelante interpôs recurso administrativo contra a r. decisão, cujo entendimento foi de que os documentos comprovam que o crédito cobrado, referente ao período de 2012 a janeiro de 2013, estão sendo cobrados em duplicidade, uma vez que estão sendo cobradas tanto na
ACF 359842/334/73/2016, quanto no Termo de Intimação (TI) nº 141323001182014353 (julgado no E-Process nº 5098442/2014 e 5524146/2018)
”.

Afirma que,

“(...)como já demonstrado anteriormente, o Apelante está recebendo duas cobranças distintas que incidem sobre o mesmo objeto e período, sendo, esses, de acordo com o Apelado, a indevida compensação de crédito de insumos no pagamento do ICMS de saída durante o período de março de 2012 e janeiro de 2013. 82. Tais cobranças são realizadas via ACF 359842/334/73/2016 (DISCUTIDA NO E-PROCESS 5222868/2017) E A TI. 141323001182014353 (DISCUTIDA NO E-PROCESS 5524146/2018)(...)”.

Narra que,
“(...)o próprio juízo a quo cita a decisão proferida nos E-process
5222868/2017
, a fim de fundamentar o seu entendimento de que se houvesse alguma duplicidade, essa já foi extinta no r. E-process, entretanto, isso não se demonstra verdadeiro, tendo em vista que tanto o processo de nº
5524146/2018
, que manteve os lançamentos referentes ao Termo de Intimação nº 141323001182014353, como o processo de nº
5222868/2017
, em que se discute a ACF de nº 359842/334/73/2016 e que determinou a exclusão dos períodos que estavam em duplicidade, continuam ativos
SEM CESSAR OU EXCLUIR A COBRANÇA INCIDENTE SOBRE OS MESES DE MARÇO DE 2012 E JANEIRO DE 2013
”.

Argumenta que
“
89.
O Apelante fez o simples pedido de concessão de segurança para anular cobrança fiscal objeto do E-process nº 5524146/2018/2013, cujo objeto se trata da
T.I. nº 141323001182014353
, que incide sobre o mesmo período e objeto que o E-process nº 5222868/2017 (Recurso Voluntário em que se impugna a ACF de nº 359842/334/73/2016)”.

Acerca do direito líquido e certo, aduz que
“(...)faz-se necessário analisar o mérito trazido pelo Apelante, tanto no
madamus
de Id. 52214964, quanto no Embargos de declaração de Id. 55023099,
em que se defende a ausência de ilegalidade praticada, tendo em vista que não utilizou de compensação de crédito, bem como todas as suas ações estavam amparadas na normativa legal vigente à época
”.

Argui que,
“(...)a Apelada entende que em hipótese alguma o Apelante poderia utilizar da compensação de créditos presumidos no ICMS de saída, o que ensejou na realização de lançamentos em face do contribuinte.
97.
No entanto, o Apelante não praticou ato ilícito algum que justificasse a imposição de penalidades, como as que estão sendo impostas a ele, sendo, portanto, necessária a concessão da segurança buscada no presente
madamus
, a fim de garantir o direito líquido e certo do uso e gozo, pelo Apelante, do crédito presumido previsto no artigo 15, do Anexo IX, c/c art. 17, do Anexo VIII do RICMS/89”.

Por fim, aponta que,
“
129.
Não há nos autos administrativos nenhuma prova de que o Apelante tenha usufruído em duplicidade de créditos na mesma operação interestadual, pois o único crédito usufruído pelo Apelante fora o crédito presumido do Caput do artigo 15, do RICMS/89, conforme se pode depreender a partir das RUC’s anexas ao presente”.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

b)
Seja concedida a segurança requerida no presente
mandamus
, a fim de se determinar a anulação da cobrança realizada na
T.I. nº 141323001182014353, uma vez que também é objeto de cobrança e discussão nos autos do eprocess
nº
. 5222868/2017
.

c)
Seja afastada por completo a penalidade do artigo 45, inciso II, d, da Lei nº. 7.098/1998, imposta no e-process nº.
5524146/2018/2013
, a fim de se garantir o direito líquido e certo de utilização do crédito presumido em favor da Apelante.

d)
Seja concedida a segurança a fim de anular a cobrança objeto do e-process nº. 5524146/2018/2013, tendo em vista que

o aproveitamento do crédito realizado pela Apelante se deu nos termos do que prescreve o parágrafo único, do artigo 17, do Anexo VIII c/c art. 15, §2º, inciso II do Anexo IX, do Decreto 1.944/1989, c/c. o inciso VI, do artigo 2º, da Portaria nº. 84/2007, portanto, fora utilizado parcialmente o crédito oriundo da entrada de energia elétrica tributada, ou seja, somente 50% do crédito de ICMS de energia elétrica.”

Em contrarrazões a Fazenda Pública argumenta a inadequação da via eleita, e no mérito pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 216614434).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela manutenção da sentença que denegou a segurança vindicada

(ID. 237361180).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando comprovado o recolhimento do preparo no ID. 216614421.

Como relatado,
trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO”,
contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, no mandado de segurança n.º 1009915-38.2021.8.11.0002, ajuizada pela parte apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que denegou a segurança
.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante impetrou, em 29.03.2021, o presente mandado de segurança, objetivando anular cobrança fiscal por suposta duplicidade no período de 03.2012 a 01/2013, relacionadas aos e-process 5524146/2018 e 5222868/2017.

A liminar foi deferida (ID. 216614355) e a Fazenda Pública manifesta no ID. 216614378.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em 08.11.2023 (ID. 216614405), que indeferiu a exordial.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Inicialmente, no que se refere à preliminar de inadequação da via eleita, observa-se que confunde com o mérito. Dessa forma, passo à análise.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Observa-se do presente recurso, que a parte apelante solicita a anulação da cobrança referente à T.I. 141323001182014353 (objeto de discussão no e-processo 5222868/2017) e ao e-processo 5524146/2018, além de requerer o afastamento da penalidade prevista no artigo 45, inciso II, alínea "d", da Lei nº 7.098/1998.

Embora tenha sido pleiteada a análise de possível duplicidade na cobrança, a controvérsia, em essência, está centrada na anulação dos atos administrativos.

Acerca do tema, é cediço que o mérito administrativo se refere à esfera discricionária da decisão da administração pública, ou seja, as escolhas que ela faz dentro dos limites da lei, com base em critérios de conveniência, oportunidade e eficiência.

Sendo assim, a atuação do Poder Judiciário no controle administrativo só é permitida quando o ato se mostrar ilegal ou abusivo, em resumo, essa é a hipótese de incursão no mérito administrativo.

A propósito, é o entendimento em casos análogos:

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO DEMONSTRADAS. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Não é dado ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, devendo este averiguar, tão somente, a legalidade de sua condução, em respeito ao princípio da separação dos poderes.

2. A Certidão da Dívida Ativa, CDA, é documento correto a instruir a execução fiscal, gozando de presunção de certeza e liquidez, que só pode se elidida por prova inequívoca em contrário, de ônus exclusivo do executado ou do terceiro a quem aproveite, que demonstre situações fáticas e jurídicas que causaram nulidade no âmbito administrativo tributário e na CDA (Súmula 34 do TJGO).

3. A juntada do auto de infração ou mesmo do processo administrativo nos autos da execução fiscal não é imprescindível, mormente porque tais documentos ficam à disposição das partes na repartição competente, nos termos do artigo 41 da Lei federal nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, sendo da parte executada o ônus de afastar a presunção de liquidez e certeza da Certidão da Dívida Ativa, conforme entendimento já sumulado por esta egrégia Corte

4. Atendidos os ditames da norma consumerista (artigo 57, parágrafo único, do CDC), o valor da multa aplicada pelo PROCON, do Município de Goiânia, deve ser confirmado, por não extrapolar os limites autorizados em lei, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Inviável a redução da verba honorária fixada em seu patamar mínimo.

6. Deve ser adotado, como base de cálculo, para aferição dos honorários sucumbenciais, o valor atribuído à causa, que é o da dívida constante da certidão, com os devidos acréscimos legais, nos termos do artigo 85, § 2º, § 3º, I, e § 4º, III, todos do CPC/15, c/c os artigos 1º, 6º, § 4º, ambos da Lei nº 6.830/80. 7. Honorários advocatícios majorados, em desfavor do embargante/primeiro recorrente, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15, por restar vencido desde a origem do feito. 8. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-GO 5126735-81.2018.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2022)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF.

1. A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso promover incursão no mérito administrativo propriamente dito. Precedentes.

2. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à responsabilidade da requerente, seria necessária análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Honorários majorados, observada suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. (STF - RE: 1269736 RS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2020. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE PECUNIÁRIA IMPOSTA. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DO ATO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ART. 5º, XXXV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF.

1. O ato de aposentação configura ato complexo e a aposentadoria só se aperfeiçoa com o registro do Tribunal de Contas, que exerce sua função constitucional de controle externo (art. 71 da CF).

2. A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. Precedentes.

3. Não cabe, no âmbito do recurso extraordinário, corrigir eventual injustiça da decisão dos Tribunais de Contas.

4. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à ausência de irregularidade, em razão da edição de novas portarias de aposentadoria com efeito retroativo, após o prazo estipulado pelo TCE, seria necessária análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (STF - AgR RE: 1222222 RS - RIO GRANDE DO SUL 0065356-68.2019.8.21.7000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/06/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-172 08-07-2020)

Portanto, a análise dos documentos juntados revela que não há comprovação de ilegalidade no processo administrativo.

Tem-se que, foram respeitados os princípios constitucionais e administrativos, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa, conforme demonstram o pedido de revisão de lançamento de termo de intimação (ID. 216614286 a 216614290) e o recurso voluntário (ID. 216614291). Dessa forma, o procedimento administrativo foi conduzido de maneira fundamentada e dentro dos limites legais, sem qualquer evidência de abuso ou irregularidade.

Logo, o procedimento administrativo foi conduzido de forma fundamentada e dentro dos limites legais, sem evidências de abuso ou irregularidades.

Dessa forma, torna inviável a impetração do mandado de segurança.

Outrossim, verifica-se que os documentos apresentados não se mostram adequados para o objetivo pretendido, uma vez que o caso em questão demanda dilação probatória. Isso ocorre porque, preliminarmente, seria imprescindível a realização de perícia para verificar a suposta duplicidade, considerando que os valores indicados nos documentos apresentados são divergentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025